Tribunal: STJ
Processo: 5007256-71.2024.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191099 - RJ (2025/0004222-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA AMALIA AZEVEDO NOGUEIRA
AGRAVANTE
: MARIA AMELIA DE LIMA NOVAES TRABULLO
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA VIDIGAL PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELICA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELINA SOUSA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA BORGES PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA CAMPISTA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE ANDRADE TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUSMAO
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
COMPENSAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO COM OS VALORES
RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE REAJUSTE DE
28,86%. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA.
REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO. REFORMA DO JULGADO QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DA EXECUTADA
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, com o intuito de acolher
a tese da impossibilidade da compensação do valor exequendo com os valores
recebidos administrativamente pelos exequentes - pois não teria havido a
demonstração da certeza, da liquidez e do vencimento da dívida que se supõe tenha
a Universidade contra os exequentes -, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A ausência de impugnação, no recurso especial, dos fundamentos utilizados pelo
acórdão recorrido para afastar a hipótese de ocorrência da decadência e da
Documento eletrônico VDA47779294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 90eb9ee5-a4ba-4f61-b7fa-99d550e859b8

prescrição, atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF, que dispõe que "é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
22/05/2025
28/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47779294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 90eb9ee5-a4ba-4f61-b7fa-99d550e859b8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191099 - RJ (2025/0004222-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA AMALIA AZEVEDO NOGUEIRA
AGRAVANTE
: MARIA AMELIA DE LIMA NOVAES TRABULLO
AGRAVANTE
: MARIA ANGELA VIDIGAL PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELICA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA ANGELINA SOUSA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA BORGES PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA CAMPISTA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE ANDRADE TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUSMAO
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
COMPENSAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO COM OS VALORES
RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE REAJUSTE DE
28,86%. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA.
REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO. REFORMA DO JULGADO QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DA EXECUTADA
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, com o intuito de acolher
a tese da impossibilidade da compensação do valor exequendo com os valores
recebidos administrativamente pelos exequentes - pois não teria havido a
demonstração da certeza, da liquidez e do vencimento da dívida que se supõe tenha
a Universidade contra os exequentes -, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A ausência de impugnação, no recurso especial, dos fundamentos utilizados pelo
acórdão recorrido para afastar a hipótese de ocorrência da decadência e da
Documento eletrônico VDA47448032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:53
Código de Controle do Documento: 8916e097-e11a-4afd-845a-55c24290d3f2

prescrição, atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF, que dispõe que "é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA AMELIA AZEVEDO
NOGUEIRA e OUTROS contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 243):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DO
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. COMPENSAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO COM OS
VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE
REAJUSTE DE 28,86%. ALEGADA VIOLAÇÃO A SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022,
AMBOS DO CPC. NULIDADE POR OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA
DECIDIDA. REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO. REFORMA DO
JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO DO
CRÉDITO DA EXECUTADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

Os agravantes sustentam a inaplicabilidade do enunciado n. 7 da Súmula do STJ
porque "não se busca modificar as premissas fáticas utilizadas pelas instâncias ordinárias, mas,
sim, a incorreção da decisão que julgou extinto, de ofício, o processo, em virtude de
compensação de valores entre dívidas ilíquidas e não vencidas, posto que nada há que comprove
que a executada foi credora dos exequentes e nada os constituiu em mora" (fl. 256).
Afirmam que as razões recursais impugnaram adequadamente os argumentos do
acórdão recorrido, o que afasta a incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Dizem que não restam dúvidas quanto a invalidade do acórdão proferido nos
embargos de declaração, eis que não se pronunciou sobre as questões que deveria analisar, em
nítida negativa de prestação jurisdicional.
Defendem o não preenchimento dos requisitos para a compensação, diante da
ausência de contracrédito da executada, da inexistência de pagamentos indevidos e da falta de
reciprocidade de débitos e créditos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade.
Documento eletrônico VDA47448032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:53
Código de Controle do Documento: 8916e097-e11a-4afd-845a-55c24290d3f2

Ademais, salientam que não pode ser reconhecida a compensação entre hipotético
crédito prescrito e crédito firmado em título judicial de obrigação certa, líquida e exigível.
Afirmam que uma vez prescrito o suposto crédito da autarquia, não pode este ser acionado a
título de exceção.
Requerem a reconsideração da decisão agravada ou a reforma do julgado para
que seja dado provimento ao recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 282).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar, devendo ser mantida a improcedência do
recurso especial.
De início, quanto à alegada violação aos arts. 489, §1o, inciso IV e 1.022,
inciso II, ambos do Código de Processo Civil tem-se, da leitura do acórdão recorrido (fls. 96-103
e 141-148), que o colegiado regional analisou fundamentadamente as questões que lhe foram
submetidas, examinando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em
nulidade qualquer.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em violação dos dispositivos legais supramencionados. Com efeito, o fato de o tribunal
haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo
fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou
ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.347.060/SP, relator Ministro
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp n.
12/8/2024
15/8/2024
2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.
15/8/2024
Outrossim, de acordo com entendimento pacífico desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, visando à
defesa das teses que apresentaram, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento.
Em relação ao mérito, no que se refere aos requisitos para a compensação, a Corte
de origem manifestou-se nos seguintes termos (fls. 96-97):

A parte agravante sustenta a impossibilidade de compensação dos valores
devidos com aqueles pagos administrativamente.
Todavia, a própria sentença que determinou o pagamento das diferenças de
remuneração e proventos resultantes do reajuste do percentual de 28,86%
Documento eletrônico VDA47448032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:53
Código de Controle do Documento: 8916e097-e11a-4afd-845a-55c24290d3f2

estabeleceu que deveriam ser deduzidos os valores pagos sob mesmo título em
razão da decisão que deferiu a parcial antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional.
Ainda que não houvesse tal previsão, haveria possibilidade de compensação,
nos termos do art. 535, VI, do CPC, sob pena de enriquecimento sem causa.
No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a
Região:
(...)
Além disso, o STJ tem decidido pela possibilidade de compensação das
parcelas do reajuste de 28,86% pagas administrativamente, impedindo, assim,
o enriquecimento ilícito por parte dos servidores públicos (AgRg no REsp n.
963.223/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de
e AgInt no REsp 1537209/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
23/6/2008
Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
17/05/2018
25/05/2018
Assim, comprovado que os servidores substituídos receberam valores em folha
de pagamento referentes ao cumprimento da obrigação, é imperativa a
compensação dos valores pagos, administrativamente ou em função da tutela
deferida, a fim de evitar enriquecimento indevido, em prejuízo manifesto ao
erário.
No tocante aos requisitos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, verifica-se
estarem preenchidos, pois tratam-se de duas partes ao mesmo tempo credor e
devedor uma da outra e de dívida líquida, vencida e de coisa fungível, afinal
os valores a serem compensados referem-se a créditos da mesma natureza já
recebidos anteriormente pelos exequentes.
No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:
(...)

Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, com o intuito de acolher
a tese da impossibilidade da compensação do valor exequendo com os valores recebidos
administrativamente pelos exequentes - pois não teria havido a demonstração da certeza, da
liquidez e do vencimento da dívida que se supõe tenha a Universidade contra os exequentes -,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em
recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE
28,86% COM REAJUSTES CONCEDIDOS. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que
julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
Documento eletrônico VDA47448032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:53
Código de Controle do Documento: 8916e097-e11a-4afd-845a-55c24290d3f2

2. O Tribunal de origem reconheceu que, "se houve pagamento, inclusive após
a contestação, isso nem poderia ter sido alegado e os valores pagos
diretamente a título de 28,86% após a edição da MP no 1.704/1998 a qualquer
título, devem ser compensados, sob pena de
e enriquecimento
bis in idem
ilícito e sem causa". Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria
na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no ARESP 2.293.821/RJ, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe
)
19/09/2023

Por fim, observa-se que o Tribunal de origem afastou a ocorrência da decadência
e da prescrição, sustentando que "da simples leitura destes artigos, verifica-se sua não aplicação
ao caso concreto, pois o Decreto fala em prescrição de dívidas da União (e não de "suposto
crédito", como alega a embargante). Assim, não há que se falar que os valores pagos estariam
sendo acionados a título de exceção, pois, além de não estarem prescritos, a própria sentença,
como já exposto, que determinou o pagamento das diferenças de remuneração e proventos
resultantes do reajuste do percentual de 28,86% e estabeleceu que deveriam ser deduzidos os
valores pagos sob mesmo título" (fl. 99).
No caso dos autos, da leitura das razões do recurso especial (fls. 167-190), infere-
se que a parte recorrente não refutou tal fundamento, esbarrando, desse modo, no óbice
da Súmula 284/STF, que dispõe que "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
A propósito, cumpre trazer à baila os seguintes acórdãos desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AFRMM.
NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO
TRIBUTO.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL .
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III - O Colegiado
concluiu não comprovado o fato gerador do tributo. A
a quo
Recorrente, por sua vez, defende o direito à observância da regra da
anterioridade de exercício para a exigência do AFRMM com a minoração
prevista no Decreto n. 11.321/2022.
Documento eletrônico VDA47448032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:53
Código de Controle do Documento: 8916e097-e11a-4afd-845a-55c24290d3f2

IV - É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar
fundamento suficiente para manter o julgado impugnado, apresentando razões
recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
(...)
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.126.362/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO.
BLOQUEIO VIA SISBAJUD. FUNDAMENTOS NÃO REFUTADOS.
SÚMULAS 283 E 284/STF. COMPROVAR VERBA ALIMENTAR.
SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
1. Assim consignou o Tribunal de origem (fl. 272, e-STJ): "Ressalvo que o
legislador, ao estabelecer esse critério e parâmetro, visou preservar em favor
do dever um núcleo patrimonial que permita sobreviver, em respeito ao
princípio da dignidade da pessoa humana. Essa regra decorre de opção
exclusivamente legislativa. Dito isto, constato que o bloqueio de R$ 3.602,77
(três mil seiscentos e dois reais e setenta e sete centavos) se deu em diversas
contas bancárias registradas no nome da executada/agravante, visando saldar
dívida junto ao ente exequente, o que, a priori, não se encaixa na regra de
impenhorabilidade descrita acima. Outrossim, sabedora de entendimentos
diversos, ainda me perfilho àqueles que entendem que dar interpretação
diversa ao artigo 833, X, do CPC é colocar o juiz da função de legislador
reescrevendo a regra, em afronta ao princípio da separação de poderes. Não
obstante, neste instante, noto que a recorrente também não conseguiu,
mediante provas pré-constituídas, comprovar (art. 854, § 3o, do CPC) que o
quantum bloqueado era proveniente de saldo de salário ou outra verba
alimentar, situação essa que poderia, em tese, dar-lhe proteção.".
2. A parte não combate os argumentos. O não preenchimento dos requisitos
constitucionais exigidos para a interposição do Recurso dirigido ao STJ
caracteriza deficiência na fundamentação. Ante a motivação deficiente e a
ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplicam-se na espécie, por
analogia, as Súmulas 284 e 283 do STF.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.117.973/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
28/6/2024

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47448032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:53
Código de Controle do Documento: 8916e097-e11a-4afd-845a-55c24290d3f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.191.099 / RJ
Número Registro: 2025/0004222-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005439620214025101
00063966319964025101
50072567120244020000
5439620214025101
63966319964025101
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA AMALIA AZEVEDO NOGUEIRA
RECORRENTE : MARIA AMELIA DE LIMA NOVAES TRABULLO
RECORRENTE : MARIA ANGELA VIDIGAL PEREIRA
RECORRENTE : MARIA ANGELICA PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE : MARIA ANGELINA SOUSA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MARIA APARECIDA BORGES PEREIRA
RECORRENTE : MARIA APARECIDA CAMPISTA
RECORRENTE : MARIA APARECIDA DE ANDRADE TEIXEIRA
RECORRENTE : MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUSMAO
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
Documento eletrônico VDA47751075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: 37355eb5-7d3f-4e00-87bf-e36b13948ee5

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA AMALIA AZEVEDO NOGUEIRA
AGRAVANTE : MARIA AMELIA DE LIMA NOVAES TRABULLO
AGRAVANTE : MARIA ANGELA VIDIGAL PEREIRA
AGRAVANTE : MARIA ANGELICA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA ANGELINA SOUSA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA BORGES PEREIRA
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA CAMPISTA
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DE ANDRADE TEIXEIRA
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUSMAO
ADVOGADOS : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: 37355eb5-7d3f-4e00-87bf-e36b13948ee5